Tribunal: TJDFT
Processo: 0002296-39.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma. Provas. Absolvição.
1 - O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas, verificando se entre ela e essas há compatibilidade ou concordância (art. 197, CPP).
2 - Notória a confusão mental do réu durante o interrogatório - em razão de acidente que lhe afetou a memória - não tendo ele, com clareza e convicção, admitido que cometeu o crime, deve-se desconsiderar a confissão.
3 – O reconhecimento do réu como autor do crime, em juízo, mais de um ano após os fatos, deve ser visto com ressalva, se a vítima, na delegacia – no dia seguinte ao roubo - não reconheceu o réu, pessoalmente, como autor.
4 - Apelação provida.